Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711101-06.2023.8.07.0005 RECORRENTES: SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOÕES LTDA - ME, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: JOANETE PINTO ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA No 543/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos de rescisão do negócio jurídico por culpa do comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução das prestações quitadas para aquisição do bem, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa e encargos financeiros previstos no contrato. 2. Conforme o Tema Repetitivo 938, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem, requisito inexistente no caso em apreço. 3. Conforme a teoria do diálogo das fontes, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistemática e coordenada. O fato de o contrato ter sido firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A súmula no 543 do colendo STJ determina que a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata, ainda que parcialmente, quando o comprador é o responsável pelo desfazimento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 32-A da Lei 13.786/2018, defendendo a aplicação da Lei do Distrato ao caso dos autos e, consequentemente, permitir a restituição dos valores pagos de forma parcelada. Argumentam que, por ser norma específica para rescisões de contratos imobiliários, essa legislação deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação do enunciado 543 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 32-A da Lei 13.786/2018 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021